Tribunal: TJES
Processo: 5004379-72.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004379-72.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros
RECORRIDO: JEFFERSON LAURES
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

PROCESSO Nº 5004379-72.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE, CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

RECORRIDO: JEFFERSON LAURES

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de abril de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE, CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
contra sentença proferida em ID 2753443, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a pagar ao autor o valor de R$ R$ 15.850,36 (quinze mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), referentes a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato (R$158.503,65), que deverá ser atualizado com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda.

Irresignado, as recorrentes sustentam que a sentença merece ser reformada pelo fato de que não há que se falar em descumprimento contratual e/ou atraso injustificado por parte da Recorrente, inexistindo falha na prestação de serviços que ensejasse dano moral indenizável, bem como o pagamento de multa contratual.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

REJEITO a preliminar arguida em sede de contrarrazões ao recurso inominado, pois entendo que não merece prosperar tal alegação de prescrição, pois a lide objeto deste processo não tem como causa de pedir uma reparação civil, mas sim a exigência de cláusula penal contratualmente prevista. O
STJ já firmou a tese de que em ações judiciais interpostas contra descumprimento contratual, hipótese dos presentes autos, o prazo prescricional é DECENAL, veja:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CRÉDITO. RECONVENÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. MULTA DO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC DE 1973. AFASTAMENTO. 1. Acórdão estadual que se encontra consonante com a jurisprudência da Corte Especial, firmada por ocasião do julgamento dos EREsp 1.281.594/SP,
no sentido de que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (artigo 205 do Código Civil de 2002) que prevê dez anos de prazo prescricional
e, nas demandas que versem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no artigo 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1533276 MG 2015/0075943-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).
grifei

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEBRA DO CONTRATO. COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1.A ação fundada em responsabilidade contratual, por envolver relação obrigacional de direito pessoal, prescreve em 10 anos.
2. Por haver transcorrido mais de 10 anos desde a data da quebra do contrato, prescreveu o direito de o autor cobrar o valor da multa contratual. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (TJ-DF 07113848020198070001 DF 0711384- 80.2019.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 10/11/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
grifei

Assim, rejeito, pois, a prejudicial de mérito arguida
.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

REJEITO

a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois

no caso em tela, a recorrida busca receber o valor de R$ 15.850,36 (quinze mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), referentes a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato (R$158.503,65). Neste ínterim, o valor da causa corresponde ao benefício econômico perseguido pelo autor que corresponde a multa de 10% sobre o valor global do contrato, portanto, dentro do limite legal e da competência dos juizados especiais. Dessa forma, a jurisprudência entende que:

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO VALOR DO CONTRATO EXCEDER O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INVIABILIDADE.
VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR E QUE, NO PRESENTE CASO, CORRESPONDE À PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIMITE LEGAL NÃO SUPERADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO.
APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 13. 23 DAS TRs/PR E 39 DO FONAJE. RECURSO PROVIDO PARA Av. Nossa Senhora da Penha, 714, Ed. RS Trade Tower, 8º andar, sala 801, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP: 29.055-130 contato@frinhaniadvogados.com.br / (27) 3315-7439 e 99909-1650 5 de 10 DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (TJ-PR – RI: 00006475620178160170 PR 0000647-56.2017.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 07/05/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/05/2019)

Assim, rejeito, pois, a prejudicial de mérito arguida
.

DO MÉRITO

Trata-se de ação proposta por JEFFERSON LAURES, em face de VILA MARIA IMOBILIÁRIA S/A SPE e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA, requerendo reparação por danos materiais, sob o argumento de ter firmado promessa de compra e venda de imóvel com a parte requerida, tendo esta descumprido termo do contrato (prazo de entrega), ensejando a aplicabilidade de multa contratual. As requeridas, em defesa apresentada de forma conjunta (ID n 9447932). Argumentam que o empreendimento foi entregue de forma devida, bem como que o prazo a ser observado como de entrega é o de 04 (quatro) anos a contar da publicação do Decreto Municipal que aprova o loteamento, ou seja, dia 01/10/2017, alegando que o contrato não traz PRAZO PARA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. Alega, ainda, caso seja entendido pelo atraso na entrega do empreendimento, que o autor nunca entrou em contato com a parte ré para solicitar a IMISSÃO NA POSSE, tal como prevê o contrato, não havendo nos autos qualquer prova que ateste que a ré tenha se negado a emitir o Requerente na posse do lote, pugnando, dessa forma, pela improcedência dos pedidos iniciais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ademais,
restou evidenciado nos autos o descumprimento contratual por parte do recorrente, mesmo se levasse em consideração o prazo usual de 180 (cento e oitenta dias) de tolerância, em vista ser comum a ocorrência de intempéries, chuvas, escassez de material e mão de obra, greves, etc. A data estimada no contrato era 06/12/2016 e o empreendimento foi entregue em julho de 2017. Ou seja, extrapolou em sete meses o prazo de entrega e, em menos um mês, se considerarmos a já mencionada e usual tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. A alegação de que o prazo seria de quatro anos a contar da publicação do Decreto Municipal que aprova o loteamento, da mesma forma não prospera, haja vista que a parte recorrente optou por inserir prazo certo no contrato para conclusão do empreendimento. Assim, a cláusula penal entabulada entre as partes é devida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condenar o recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 20%, sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)